Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EMBARGADO: CAMILA ULHOA GOMES, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS, JADER FREITAS SILVA DESPACHO Intimem-se Camila Ulhoa Gomes, RG Soluções Ambientais Ltda., André Luiz Alves Martins e Jader Freitas Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (id 44641239 e id 44775795). Intimem-se RG Soluções Ambientais Ltda. e Camila Ulhoa Gomes para manifestarem-se, respectivamente, acerca da ausência de indicação de um dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil e a respeito de eventual inovação recursal. Prazo: cinco (5) dias. Os embargantes são RG Soluções Ambientais Ltda. e Camila Ulhoa Gomes e os embargados são Camila Ulhoa Gomes, RG Soluções Ambientais Ltda., André Luiz Alves Martins e Jader Freitas Silva. Determino a Secretaria da Segunda Turma Cível que providencie a correção da autuação. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator